Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743329-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA em face da decisão de id 145501667 proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0708394-60.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante e manteve decisão anterior (id 142818793, autos principais), que indeferiu o pedido de expedição de “ofício ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a fim de proceder à suspensão daquele processo e à parte ré retirar a CDA (ID 145474616)”. Eis os fundamentos da primeira e segunda decisões, respectivamente (id’s 142818793 e 145501667, autos principais): A parte autora requer a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, para que proceda a suspensão daquele feito, bem como para que a ré retire a CDA (ID 142804575). DECIDO. Nada a prover. Este processo foi sentenciado e os pedidos autorais foram julgados improcedentes (ID 139336231). Houve a entrega da prestação jurisdicional e o esgotamento da competência deste Juízo para apreciação do referido pedido. Nada impede que a autora faça o pedido ao órgão judicial de 2a instância. Intimem-se. (Destaquei). A parte autora requer a reconsideração da decisão de ID 142818793, que indeferiu o pedido para expedir ofício ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a fim de proceder à suspensão daquele processo e à parte ré retirar a CDA (ID 145474616). Postula, ainda, a expedição de ofício ao Distrito Federal, com urgência, para colacionar informações a respeito dos motivos da inscrição em dívida ativa e também do ajuizamento de execução fiscal de crédito tributário suspenso em razão do depósito do valor integral. DECIDO. Este processo foi sentenciado. Os pedidos autorais foram julgados improcedentes (ID 139336231). A suspensão do crédito tributário ocorre quando presente alguma das hipóteses do artigo 151 do CTN. Com efeito, a suspensão do crédito tributário pelo depósito não é sinônimo de extinção pelo pagamento. As decisões liminares são precárias e efêmeras. Perduram até o julgamento definitivo do mérito. A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos autorais. Portanto, o depósito anteriormente realizado perdeu a eficácia para suspender a exigibilidade do ICMS cobrado. Por consequência, o crédito tributário discutido voltou a ser passível de cobrança. A efetivação da tutela provisória observa as regras pertinentes ao cumprimento provisório de sentença (artigo 297, parágrafo único, do CPC). O artigo 520, I, do CPC define que, se a sentença for reformada, cabe ao exequente reparar os danos que o executado haja sofrido. Esses dispositivos legais preconizam que, se a decisão liminar for reformada, cabe ao autor arcar com as consequências da modificação. Assim, ainda que a parte autora tenha depositado o valor em juízo por força da decisão de tutela de urgência, após a sentença denegatória da ordem, os depósitos perderam os respectivos efeitos. Cabia à parte autora pedir o levantamento das quantias e promover o pagamento do imposto ou pleitear a suspensão do crédito na instancia superior. Houve a entrega da prestação jurisdicional e o esgotamento da competência do Juízo para apreciação do referido pedido. Por outro lado, não há impedimento à autora para formular esse pedido diretamente ao órgão judicial de 2a instância, ou seja, em grau recursal, nos termos da lei. INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão anterior (ID 142818793) pelo próprio embasamento e com os acréscimos da fundamentação desta decisão. (Destaquei alguns trechos, outros encontram-se destacados da decisão originária). Em suas razões recursais, o agravante explica que foi surpreendido com a existência de restrição de seu nome junto ao SERASA referente a “um apontamento de Processo Judicial movido pelo Distrito Federal, se deparando com a Execução Fiscal de no 0760163- 16.2022.8.07.0016, na qual o Distrito Federal, por intermeio da sua Procuradoria Geral, está a exigir o valor de R$ 972.787,12, referente a débitos de ICMS dos períodos de maio e junho de 2018, bem como de novembro e dezembro de 2020.”, sendo que tais débitos se referem exatamente aos valores discutidos nos autos da ação anulatória n. 0708394-60.2022.8.07.0018, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por força de decisão judicial proferida nos aludidos autos, uma vez que os referidos valores foram depositados em juízo. Em relação à decisão agravada, explana que (id 42424007, p. 11): Uma vez que os autos ainda não foram remetidos a este Colendo Tribunal de Justiça, caberia a ele decidir, determinando o imediato cumprimento da sua ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do artigo 151, II do CTN, aplicando pesada multa ao Agravado, caso a descumpra novamente e não simplesmente dizer que acabou a sua competência por haver sentenciado o feito, motivo pelo qual a reforma da sua decisão é o que se espera deste E. TJDF. Explica, ainda, que a urgência do pedido formulado pelo agravante reside no fato de haver realizado venda de produtos ao SERPRO e, “caso não tenha a sua regularidade fiscal atestada pela CPeN até a data do faturamento (09/01/2023) não poderá receber pelos valores das mercadorias já entregues, o que, conforme consta em tal declaração, perfaz o montante de mais de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais)!!!” Por entender presentes os requisitos necessários, na forma do art. 1.019, I, CPC, requer a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, bem como o deferimento da tutela de urgência ““inaudita altera pars”, determinando a imediata expedição de ordem para que ao Agravado expeça a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPeN), tendo em vista que o débito que está impedindo a sua emissão foi equivocadamente inscrito em dívida ativa e ajuizado de maneira ilegal.” Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido liminar. Decido. A despeito das razões recursais, entendo que o presente agravo de instrumento se apresenta manifestamente inadmissível, o que impede a apreciação do pedido de tutela de urgência requerido. Desde logo, nota-se que o pedido de reconsideração formulado pelo agravante ao juízo principal menciona “reconsiderar o despacho” (id 145474616, p. 4), sendo exatamente esse o pronunciamento judicial do magistrado a quo, eis que, com a prolação da sentença, sua jurisdição encontra-se esgotada. Isso porque, como se observa da leitura dos pronunciamentos judiciais agravados, os pedidos elaborados pelo autor/agravante e as respectivas manifestações judiciais são posteriores à prolação da sentença, ou seja, após o esgotamento da prestação jurisdicional daquele juízo monocrático. A sentença, que julgou improcedente o pedido autoral, foi proferida em 11/10/2022 (id 139336231, autos principais), em seguida, o autor interpôs recurso de apelação (id 141793245, daqueles autos), encontrando-se o feito aguardando a juntada de contrarrazões pelo ente distrital, conforme certidão de id 142275277 (autos principais). Assim, nesse meio tempo, deve o autor/agravante buscar o meio processual adequado para ver analisadas as questões levadas ao magistrado de primeiro grau e ora trazidas nesta oportunidade, uma vez que, entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, embora seja possível a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tal pretensão deve ser aviada na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 3. Todas as obras relativas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento a ser concedido pela Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos arts. 51 e 163, V da Lei no 2.105/1998 (Código de Edificações do Distrito Federal, vigente à época das construções). 4. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana e rural. 5. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 6. A situação fundiária do Distrito Federal é sabidamente peculiar e existem muitos imóveis irregulares, circunstância que deve ser combatida firmemente pelos entes públicos. Postergar o exercício do poder de polícia ou a realização de atos demolitórios mesmo durante a pandemia causada pela covid-19, por meio de decisão judicial, sem amparo legal, pode configurar conivência com a situação irregular e auxiliar na piora do quadro urbanístico que já é sensível. Precedentes. 7. O Poder Judiciário não pode interferir na esfera do Administrador Público e substituir sua função de regularização fundiária, pois se trata de ato discricionário e sujeito a processo administrativo para verificação das exigências legais. 8. Pedido de antecipação da tutela indeferido. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1383641, 07040555020208070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo e também à Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, a quem o feito foi distribuído, para que, se assim entender, possa exercer a prerrogativa de reconsiderar a presente decisão. Intime-se. Brasília, 26 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista